Tribunal: TJBA
Processo: 8006979-43.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006979-43.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO CARDOSO DE SOUSA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1.
In casu
, não se constata omissão ou contradição no acórdão, que analisou expressamente a questão da sucumbência e fundamentou a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC, por entender que o autor/embargante decaiu em maior parte, correspondente aos pedidos indenizatórios, configurando sucumbência mínima da ré/embargada.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

3. A aplicação de penalidades por embargos protelatórios e por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo e de prejuízo processual à parte adversa, o que não ficou evidenciado.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8006979-43.2021.8.05.0080, figurando como Embargante
MAURICIO CARDOSO DE SOUSA
e como embargada
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).